Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM CÂNCER. RECUSA DE EXAME. ROL DE PROCEDIMENTOS. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

I – A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98. Súmula 608 do e. STJ.

II – O rol de procedimentos instituído pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.

III – O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do Médico assistente.

IV – A negativa de autorização do exame à autora, portadora de câncer de mama, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional.

V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

VI – Os embargos de declaração opostos da r. sentença pela Fundação-ré não apresentaram intuito protelatório. Excluída a multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.
VII – Apelação parcialmente provida.